Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Medida Cautelar incidental em que o apelante busca atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos (0707239-49.2022.8.07.0009), para que possa aguardar o julgamento do recurso na posse do imóvel objeto da lide. Na origem, o autor/apelante foi condenado, em sede de reconvenção, “ao pagamento de indenização pelo uso e fruição do imóvel, a contar de 25/05/2022 até a data da efetiva desocupação do bem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais; os referidos valores deverão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Deferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão de antecipação da tutela concedida na sentença originária para que tão somente não fosse cumprido o mandado de despejo até que a Turma Julgadora se manifestasse sobre os aludidos pontos controvertidos, objetos de impugnação. (id 50330426). Interposto agravo interno (id 51682151) contra a essa decisão. Intime-se a agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2o c/c RITJDFT, art. 265, § 2o). Após, retornem conclusos.